Tribunal: STF
Processo: ARE 1367724
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170/2001. TEMA 33 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE JUROS OU ENCARGOS EXCESSIVOS OU ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



    1. Não prospera o argumento de que não é admissível a capitalização dos juros, com apoio na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se entenda que o cálculo dos juros implica capitalização, tratando-se de contrato bancário firmado posteriormente à vigência da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30/03/2000 (em vigor a partir da publicação no DOU de 31/03/2000), por diversas vezes reeditada, a última sob nº 2.170-36, de 23/08/2001, ainda em vigor por força do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/2001, é lícita da capitalização dos juros, nos termos do artigo 5º. Precedentes.



    2. No caso dos autos, não se verifica qualquer excesso ou abusividade nas cláusulas contratuais que fixam os juros remuneratórios. Não há nos autos nada que indique que se trata de taxa que destoa da efetivamente praticadas no Sistema Financeiro Nacional. No sentido de que a mera estipulação de juros contratuais acima de 12% não configura abusividade, que somente pode ser admitida em situações excepcionais, firmou-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Nessa senda, observa-se não haver qualquer irregularidade ou ilegalidade no contrato firmado entre as partes, uma vez que quando a parte embargante contratou, sabia das taxas aplicadas e das consequências do inadimplemento. Uma vez inadimplente, não pode agora ser beneficiada com taxas diferentes das contratadas, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda.



    4. É vedado ao juiz reconhecer, de ofício, abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Inteligência da Súmula 381 do STJ.



    5. A aplicação da Lei nº 8.078/1990 (CDC - Código de Defesa do Consumidor) aos contratos bancários é questão superada no âmbito dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras, como prestadoras de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, §2º, estão submetidas às disposições da lei consumerista, editando a Súmula n° 297: ‘o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’. Precedentes.



    6. Essa proteção, porém, não é absoluta e deve ser invocada de forma concreta, comprovando o mutuário efetivamente a existência de abusividade das cláusulas contratuais ou de excessiva onerosidade da obrigação pactuada, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Apelação desprovida” (fls. 10-11, e-doc. 5). 



    2. A recorrente alega contrariados o art. 62 da Constituição da República e a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a cobrança de juros capitalizados mensalmente existiu, e a mesma é ilegal e abusiva, devendo a capitalização dos juros ser feita de forma anual” (fl. 10, e-doc. 7).



    Argumenta ser “vedada a prática do anatocismo (juros compostos) e nesse sentido, o entendimento sumulado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal: ‘É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.’ (Súmula 121)” (fl. 11, e-doc. 7).



    Alega que “a atual jurisprudência do STJ vem admitindo a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, com base no art. 5° da Medida Provisória n. 2.170-36/01, mas somente se assim tiver sido expressamente pactuado (o que não é o caso dos autos)” (fl. 15, e-doc. 7).



    3. Na decisão agravada, adotou-se como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a incidência das Súmulas ns. 282 e 286 deste Supremo Tribunal.



    A agravante assevera que, “conforme se vê nas razões do recurso extraordinário, o agravante demonstrou CABALMENTE que a cobrança de juros capitalizados mensalmente é inconstitucional” (fl. 5, e-doc. 12). 



     Pede “a este E. Supremo Tribunal Federal que, conhecendo do recurso, dê-lhe provimento, para o fim de reformar a r. decisão recorrida, determinando que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. Subsidiariamente, requer-se, se assim entender este E. Supremo Tribunal Federal seja determinado à subida do Recurso Extraordinário para que seja julgado em todos os seus termos. Ou, ainda, caso seja o entendimento, requer seja convertido o presente agravo no próprio recurso especial (art. 1.030, §2º do CPC), para que, da mesma forma, seja julgado em todos os seus termos, dando-lhe provimento para o fito de determinar a exclusão da capitalização de juros que não seja a anual, conforme determina o artigo 4º, da Lei de Usura, Súmula 539 do STJ e Sumula 121 do STF, bem como seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, aplicando ao caso interpretação que já vem sendo dada por este Tribunal ao dispositivo de lei federal, invertendo o ônus da sucumbência” (fl. 13, e-doc. 12). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegada controvérsia ao art. 62 da Constituição da República, trazida no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da agravante não prosperaria. 



    6. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.377 (Tema 33), substituto do Recurso Extraordinário n. 568.396, com repercussão geral reconhecida, assentou a constitucionalidade do caput do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 20.3.2015). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 592.377 Rel. Min. Marco Aurélio, de que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 779.391-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170/2001. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 898.108-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).



    7. Quanto à revisão dos juros estipulados em contrato e sua forma de cálculo, a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame da matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS: APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO DECRETO N. 22.626/33. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 617.814-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. 1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e das cláusulas do contrato. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: (…). 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 707.807-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2013).



    No mesmo sentido também as seguintes decisões sobre controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.162.199, de minha relatoria, DJe 23.4.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.074.773, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.11.2017; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 935.832, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.6.2016. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora